Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. DOAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Entre vivos a propriedade é transferida pelo registro do título translativo no respetivos Cartório de Registro de Imóveis, de maneira que, enquanto não efetivado o registro do título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, conforme os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Já a cláusula resolutiva finaliza os efeitos do negócio jurídico, consoante dispõe os art. 121, 127, 128 e 474 do Código Civil.
2. O imóvel indicado a penhora foi fruto de doação do Distrito Federal em 26/09/2014 ao executado com a condição resolutiva expressa de apresentação de carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 05 anos contados da assinatura da escritura pública de doação. É hipótese de propriedade resolúvel.
3. A condição posta em cláusula resolutiva expressa resolve de pleno direito a propriedade e os direitos reais concedidos. Assim, ausente prova de que a condição foi implementada em seu tempo e modo, não há como supor a propriedade do imóvel pelo executado para fins de penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.